Tribunal: TJDFT
Processo: 0741954-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741954-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLEIDSON NEVES XAVIER REU: EVELYSE RUWER DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, manejada por GLEIDSON NEVES XAVIER em face de EVELYSE RUWER DE OLIVEIRA, objetivando a rescisão de sentença proferido pelo d. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com cobrança, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECRETAR a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, contados da intimação da locatária e/ou eventuais sublocatários ou ocupantes, sob pena de despejo. 2) CONDENAR os réus, de forma solidária, na obrigação de pagar ao autor o valor dos aluguéis e dos encargos locatícios em atraso, relacionados na planilha de ID ID 87746341 - Pág. 5-6. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos, além da multa de mora de 10% prevista em contrato. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as prestações periódicas da mesma natureza vencidas até a efetiva desocupação do imóvel, cujos valores e datas de vencimento deverão ser comprovados pela parte autora na fase de cumprimento de sentença. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, incluindo-se no valor da condenação as parcelas vencidas no curso do processo. (...) (id. 42084944 – p. 4) O autor, em linhas gerais, alega que o d. Juiz sentenciante incorreu em erro de fato ao proferir a sentença rescindenda, uma vez que levou em consideração contrato de locação sem assinatura e, por isso, nulo, na visão do requerente. Acrescenta que sequer tinha conhecimento de que seus dados haviam sido utilizados indevidamente pela sua ex-cônjuge para a confecção do referido contrato. Afirma que é parte ilegítima para compor a demanda rescindenda, razão pela qual não pode figurar como parte executada no respectivo cumprimento de sentença. Discorre sobre os pressupostos para o deferimento da medida liminar, por meio da qual almeja sobrestar os atos constritivos levados a efeito no cumprimento de sentença. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesses termos, em síntese, pugna pela rescisão da sentença. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Intimado a demonstrar o preenchimento dos requisitos para obtenção da gratuidade de justiça, o autor juntou ao processo documentos que autorizam a concessão do benefício, sem prejuízo de impugnação por parte da requerida (art. 100 do CPC), desde que acompanhada de prova inequívoca de que o autor possui condições de arcar com as despesas processuais. Logo isenta está a parte autora do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, na linha do que dispõe o art. 98, §1o, inciso VIII, do CPC, assim como do pagamento das custas iniciais. No mais, neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois a parte em questão se afigura como legítima (art. 967, I, do CPC), indicou o autor, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (art. 966, VIII, do CPC), bem como o pedido foi deduzido dentro do prazo legal de dois anos (art. 975 do CPC), considerando o trânsito em julgado ocorrido em 14/02/2022 (id. 115601891). Em relação ao pedido de antecipação de tutela, como é sabido, o deferimento de liminar em ação rescisória é medida excepcional, haja vista a necessidade de garantia da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, competindo a parte requerente demonstrar, com elementos mínimos, evidências acerca do direito vindicado, bem como a existência de perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, da análise incipiente e limitada realizada neste momento processual, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito invocado. Isso porque, no tocante à hipótese legal consistente no erro de fato, é sabido que tal circunstância pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial (não represente ponto controvertido), e, o mais relevante para o caso em apreço, como bem ensina Daniel Amorim, “A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida”[1]. Além do mais, vale destacar que a ação rescisória não constitui meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má intepretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas, tampouco complementá-las. No caso dos autos, reitero, em uma análise superficial, verifico que, desde a petição inicial da demanda rescindenda, a parte então autora, ora requerida, deixou claro que o contrato de locação que instruía o feito tratava-se, na verdade, de mera minuta, uma vez que, até aquele momento, as partes não haviam assinado o documento. No mais, o autor da presente rescisória, muito embora alegue que não teve oportunidade de defesa, pois não sabia da existência de contrato de aluguel firmado com a ora requerida, reconhece, de outro lado, que, embora regularmente citado, não se manifestou no feito, suportando os efeitos da revelia. Desse modo, em princípio, verifico que o autor teve a possibilidade de questionar o contrato de locação que embasou a demanda rescindenda, optando, contudo, em manter-se inerte. Invocando precedente da Corte Superior, da lavra do saudoso Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que, apoiado no magistério de Barbosa Moreira, já há muito ressaltava que “dentre os pressupostos para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade, está o de que a ‘sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente’, o que não ocorre quando a sentença, diante da ausência de contestação, decretou a revelia e, com base em tal circunstância, admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial”[2]. (grifo nosso) Diante desse cenário inicial, ao que parece, a conclusão adotada pelo ilustre Juiz sentenciante não se pautou no alegado erro de fato mencionado pelo autor – desconhecimento do contrato de locação -, mas sim na circunstância de terem os réus, dentre eles o ora demandante, deixado de apresentar defesa no processo principal, permitindo, assim, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sendo assim, uma vez que o deferimento da antecipação de tutela requer a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e da urgência, ausente o primeiro requisito, torna-se inviável, por ora, a sua concessão. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de sobrestamento do cumprimento de sentença relativo à sentença rescindenda. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta aos termos da presente rescisória, conforme disposto no art. 970 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Anote-se a gratuidade de justiça deferida ao autor. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. [2] REsp n. 472.777/PA, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21/8/2003, DJ de 20/10/2003, p. 271.